Tribunal: STF
Processo: MS 33530
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE INDEFERIU PEDIDO DE INGRESSO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO- -DISCIPLINAR, COMO TERCEIRO INTERESSADO, FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS (ANAMAGES) – ATO APONTADO COMO COATOR PROFERIDO NO ÂMBITO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO INCIDENTE SOBRE O CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS MAGISTRADOS (CF, ART. 103-B, § 4º) – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ FUNDADA EM JUÍZO DISCRICIONÁRIO, CARACTERIZADO PELA NOTA DA CONVENIÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NÃO É INSTÂNCIA REVISIONAL ORDINÁRIA DOS ATOS E PRONUNCIAMENTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – CONFIGURAÇÃO, ADEMAIS, DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.